Tribunal: STF
Processo: Rp 1489
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
- E INCOMPATIVEL, COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 13, V; 101,
II E 108), A LEI N. 10.393, DE 16-12-1970, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
NA PARTE EM QUE ENSEJA, AOS SEGURADOS DA CARTEIRA DAS SERVENTIAS
NÃO OFICIALIZADAS, A PERMANENCIA, NA ATIVIDADE, APÓS COMPLETAREM
SETENTA ANOS DE IDADE.
CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM SENTIDO LATO, DESSES SERVIDORES
(PRECEDENTES).